Tribunal: TJMT
Processo: 0003893-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003893-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 044.988.431-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILMAR DE SOUZA - CPF: 061.476.581-15 (VÍTIMA), MARCILENE MARCIMEIRE DA COSTA - CPF: 866.100.661-91 (VÍTIMA), NILTON BENEDITO DA SILVA - CPF: 697.644.501-30 (VÍTIMA), FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - CNPJ: 03.658.692/0002-39 (VÍTIMA), JUDSON CARLOS SOARES - CPF: 630.944.101-97 (VÍTIMA), PEMAZA PECAS E SERVICOS (VÍTIMA), DANIEL CASSIMIRO DE SOUZA - CPF: 017.262.891-17 (VÍTIMA), SUPERMERCADO BOM DIA (VÍTIMA), EUDINETE LEMES DE MORAES - CPF: 867.590.601-30 (VÍTIMA), PAMELA RAIZA COSTA DA SILVA - CPF: 032.983.221-21 (VÍTIMA), MAYKON APARECIDO PINTO - CPF: 958.306.931-00 (VÍTIMA), JOAO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 433.043.621-34 (VÍTIMA), CLEITON SILVA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 044.988.431-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI RIBEIRO MACHADO - CPF: 806.117.701-30 (VÍTIMA), ORLANDO FLORIANO CORREA FILHO - CPF: 058.366.651-50 (VÍTIMA), AMARILHO DA SILVA LIMA - CPF: 042.371.201-20 (VÍTIMA), BRUNO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 076.935.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DO 1o FATO, CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO 1o FATO E APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS ROUBOS – RECURSO DEFENSIVO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, APLICAÇÃO DAS ATENUANTES NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO),
BIS IN IDEM
EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP – ARESTO DO STJ – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PELO 1o FATO –

PENAS-BASES – INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEPRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – ORIENTAÇÃO E SÚMULA 231 DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS AOS PATAMARES MÍNIMOS – CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – SEMELHANÇA NA FORMA DE EXECUÇÃO – IDENTIDADE DE LUGAR – SIMILITUDE DE OBJETOS SUBTRAÍDOS – LAPSO TEMPORAL INFERIOR A TRINTA DIAS – HABITUALIDADE CRIMINOSA NÃO IDENTIFICADA –
PEQUENAS VARIAÇÕES NO
MODUS OPERANDI
– ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REQUISITOS OBJETIVOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COMPROVADOS – PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS ROUBOS IMPROCEDNETE –
MAJORAÇÃO DAS PENAS PELO
CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA –
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – APLICAÇÃO SOMENTE REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DEFINITIVAS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSOS PROVIDOS PARA CONDENAR O APELADO/APELANTE PELO 1o FATO E READEQUAR SUAS PENAS.

A confissão realizada na fase de inquérito policial, mesmo que retratada na instrução probatória, tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap no 65657/2018).

“Demonstradas a materialidade e a autoria delituosas, em especial pela palavra das vítimas, que assumem essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando corroborada por outros meios de prova, a manutenção da condenação é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0015172-48.2015.8.11.0042)

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena no roubo (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que deve ser utilizada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena em virtude de cada atenuante genérica, “
ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar
” (HC 466744/PE), mas sua incidência não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 também do c. STJ.

A existência de pequenas variações no
modus operandi
dos roubos não afasta o crime continuado, notadamente porque “
o benefício não exige uma absoluta identidade entre o modo de execução dos crimes, mas sim uma (genérica) semelhança evidenciada pela idêntica conduta nuclear do tipo
” (TJMT, AP N.U 0019403-60.2011.8.11.0042).

Comprovados os requisitos objetivos - delitos de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças - e a unidade de desígnios do agente, deve ser mantida a continuidade delitiva (TJMT, AP no 78754/2016).

O aumento da pena pelo concurso formal e, posteriormente, pela continuidade delitiva, como procedeu o Juízo singular, caracteriza
bis in idem
, “
devendo ser decotado o acréscimo decorrente do concurso formal
” (STJ, HC 371.075/SP; TJMT, AP N.U 0001845-82.2016.8.11.0080).

“[...] esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.”
(STJ, HC no 342.475/RN)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003893-15.2020.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO

APELADOS(S): HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 610861), que condenou HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal e continuidade delitiva, a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, /c arts. 70 e 71, parágrafo único, todos do CP - (fls. 511/518).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para comprovar a autoria do 1o FATO [vítimas Wilmar de Souza e Daniel Cassimiro de Souza]; 2) “
não houve coincidência de tempo, lugar e demais semelhanças necessárias à configuração da continuidade delitiva entres os roubos
”.

Pede o provimento para que HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO seja condenado pelo 1o FATO [vítimas Wilmar de Souza e Daniel Cassimiro de Souza], bem como aplicada a regra do concurso material entre os roubos.

Prequestiona “
o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, bem como do artigo 69, do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal
” (fls. 543/557).

HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO alega que: 1) o fundamento utilizado para depreciar as circunstâncias do crime, nas dosimetrias do 2o, 3o e 4o FATOS, seria inidôneo; 2) as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontâneas deveriam ser aplicadas na fração de 1/6 (um sexto), “
mesmo que isso signifique conduzir a pena base aquém do mínimo legal previsto para o tipo
”; 3) a incidência simultânea de concurso formal e continuidade delitiva caracteriza
bis in idem
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 568/593 e 666/684).

HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e a 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugnam pelos desprovimentos dos respectivos recursos (fls. 595/613 e 619/629).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Roubos majorados em continuidade delitiva. Recurso do Ministério Público: 1) Requestada condenação pelo crime de roubo majorado perpetrado contra as vítimas Wilmar de Souza e Daniel Cassimiro de Souza (fato 1) – Admissibilidade - Em que pese não ter sido possível a colheita das declarações das vítimas em juízo, os investigadores de polícia Claudiney Alves Martins e Lucas Branquinho Garcia, ao serem auscultados na sede judicial, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa, atestaram que se encontravam presente no momento do reconhecimento pessoal do réu Henrique Darlan de Oliveira Mello efetuado pelos ofendidos, reforçando que estes estavam muito emocionados durante o procedimento realizado, notadamente porque se recordaram dos momentos de terror vivido, diante de tamanha violência e agressividade empregada pelos assaltantes em desfavor da família - Inexiste a ocorrência do aventado vilipêndio ao art. 155 da Lei Instrumental Penal, na medida em que os elementos de convicção produzidos na sede inquisitorial foram reproduzidos em juízo, de modo que as provas extrajudiciais e judiciais se entrelaçam, formando um arcabouço coerente e robusto para autorizar a condenação do apelado. 2) Pleiteado pelo afastamento da regra do crime continuado, reconhecendo-se o concurso material de crimes ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena em dobro, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP – Viabilidade - “Conforme a teoria objetivosubjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando esse o caso em exame. 2. Não há como reconhecer, in casu, que os crimes subsequentes são consectários do primeiro, tratando-se de delitos autônomos, que caracterizam a reiteração criminosa. (...)” (TJDF – Processo: RAG 20150020050845). Recurso da Defesa: 1) Requerido redimensionamento da pena-base – Inconcessibilidade - Julgadora monocrática aplicou todas as penas basilares em apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente o vetor judicial do art. 59 do Estatuto Repressor alusivo às circunstâncias do crime, tendo em vista que os delitos foram perpetrados em concurso de agentes (inc. II do §2o do art. 157 do CP) - “Assim, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure bis in idem e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.” (TJMT - N.U 1000220-34.2020.8.11.0022). 2) Súplica pela aplicação das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, alínea “d”, do Código Penal, de modo a fixar a reprimenda intermediária, durante a segunda fase da dosimetria da pena, em patamar abaixo do mínimo legal – Inadmissibilidade - Após o cômputo de circunstância atenuante, não há como reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo, mesmo em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante - Entendimento sedimentado através da Súmula 231 do STJ - Pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público e, por outro lado, pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 647/664)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] 1o FATO

No dia 19.02.2020, por volta das 10h30, em residência localizada na rua Cristóvan Colombo, n.o 308, bairro Jardim Imperador, em Várzea Grande-MT, os denunciados HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e BRUNO DA SILVA MEDEIROS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram dois aparelhos televisores, das marcas TCL e Philco, um notebook da marca Acer, um aparelho celular da marca Xiaomi, um console de videogame Xbox 360, um narguile, duas caixas amplificadoras de som TRC 339, diversos frascos de perfumes importados, cerca de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, o veículo GM/S10 ano 2013/2013, todos pertencentes às vítimas Wilmar de Souza e Daniel Cassimiro de Souza. [...]

2o FATO

No dia 21.02.2020, por volta das 07h25, no estabelecimento comercial denominado ‘Pemaza Auto Peças’, localizado na Avenida da Feb, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT, os denunciados HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e BRUNO DA SILVA MEDEIROS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos), subtraíram o revólver calibre 38, marca Taurus, municiada, número de registro 002873163, e um colete balístico da marca Protecta, n.o 66054.24, lote 66054, ambos pertencentes à empresa Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores LTDA; um relógio de pulso da marca Technos, avaliado em R$300,00 (trezentos reais), de propriedade da vítima Nilton Benedito da Silva; uma aliança de ouro avaliada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um aparelho celular, ambos pertencentes à vítima Judson Carlos Soares; uma pistola Taurus, calibre .40 Sigma n.a 7287088, série SEO73390, avaliada em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencente à vítima João Silva de Oliveira (PM). [...]

3o FATO

No dia 28.02.2020, por volta das 15h , no estabelecimento comercial denominado ‘Supermercado Bom Dia’, localizado na rua Frei Coimbra, n.o 711, bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande-MT, os denunciados HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e BRUNO DA SILVA MEDEIROS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram uma aliança de ouro avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima Pâmela Raiza Costa da Silva; e cerca de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, pertencentes ao ‘Supermercado Bom Dia’.

4o FATO

No dia 28.02.2020, por volta das 17h, na empresa denominada ‘FERMAT Indústria e Comércio de Pefis LTDA’, localizada na avenida Júlio Campos, n.o 5720, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande-MT, os denunciados HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e BRUNO DA SILVA MEDEIROS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos), subtraíram o montante de R$4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais) em espécie, e um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, ambos de propriedade da empresa ‘FERMAT’; uma aliança em ouro

pertencente à vítima Vanderlei Ribeiro Machado; uma aliança em ouro pertencente à vítima Orlando Floriano Correa Filho; e uma aliança em ouro pertencente à vítima Amarilho Silva Lima. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e BRUNO DA SILVA MEDEIROS como incursos no artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, do Código Penal (1.o Fato); artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, por quatro vezes (2.o fato), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, por duas vezes (3.o fato), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, por quatro vezes (4.o fato), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, todos em concurso material de crimes (artigo 69, Código Penal). [...]”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – fls. 153/159)

O Juízo singular absolveu HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRO MELLO do 1o FATO e dosou as penas dos 2o, 3o e 4o FATOS, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em relação ao primeiro fato, em são vítimas Wilmar de Souza e Daniel Cassimiro de Souza, o Réu negou a autoria.

As vítimas foram ouvidas apenas em sede policial, oportunidade em que reconheceram HENRIQUE DARLAN como sendo um dos autores do roubo.

Conforme inteligência do art. 155 do CPP, a decisão judicial não pode ser fundamentada exclusivamente nos elementos colhidos em sede policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, não sendo o caso em comento.

Como se pode observar, o depoimento das vítimas, prestados em sede policial, é a única prova direta da existência de autoria e, assim mesmo, de valor relativo, haja vista que não foi reproduzido em juízo, lembrando que não há contraditório na fase policial. [...]

Verifico que não há prova suficiente produzida nestes autos capaz de sustentar o édito condenatório, impedindo o juízo de formar um convencimento seguro acerca da culpa do acusado. [...]

Não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o Réu praticou o roubo em desfavor de Wilmar de Souza e Daniel Cassimiro de Souza, de forma que, diante da gravidade de um decreto condenatório, pelo princípio consagrado no art. 5o, LVII da Constituição Federal e com base no artigo 386, VII, do CPP, a absolvição se impõe. [...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta: 1 ) JULGO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER, HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO, brasileiro, nascido aos 11/09/2001, natural de Nobres-MT, filho de Marcos Barbosa de Mello e Ana Lúcia de Oliveira, da imputação descrita no artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, do Código Penal referente ao 1o Fato, com fundamento no art. 155 e art.386, VII, ambos do Código de Processo Penal; 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENÁ-LO, nas penas do art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do Código Penal, c/c art. 70 e art. 71, ambos do Código Penal, em relação aos demais delitos descritos na denúncia.

Passo a aplicação da pena:

1 - ‘Pemaza Auto Peças’ (artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal): [...]

Referente às circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de, pelo menos, mais 3 pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução. [...]

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e tendo confessado a prática delituosa, atenuo a pena em 2 (dois) meses, restando, pois, 04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em atenção ao art. 157, §2o-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas, aumento em 1/6 (um sexto), resultando, pois, 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, b).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

2 - Supermercado Bom Dia (artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal): [...]

Referente às circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de, pelo menos, mais 3 pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e tendo confessado a prática delituosa, atenuo a pena em 2 (dois) meses, restando, pois, 04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em atenção ao art. 157, §2o-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas, aumento em 1/6 (um sexto), resultando, pois, 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, b).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

3 - ‘FERMAT Indústria e Comércio de Pefis LTDA’, (artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal): [...]

Referente às circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de, pelo menos, mais 3 pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e tendo confessado a prática delituosa, atenuo a pena em 2 (dois) meses, restando, pois, 04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em atenção ao art. 157, §2o-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas, aumento em 1/6 (um sexto), resultando, pois, 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, b).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Restou claro que os delitos praticados por HENRIQUE DARLAN são da mesma espécie e as condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras semelhanças, devem ser havidos como subsequentes em continuidade do primeiro (art. 71 CP).

Incide no caso em questão as determinações contidas no Parágrafo Único do art. 71 do CP.

Assim, consideradas as circunstâncias dos três delitos, praticados em concurso de pessoas e com grave ameaça exercida com arma de fogo, aplico-lhe a pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, aumentando-a em 1/6, resultando, pois, em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. [...]”
(Marilza Aparecida Vitório, juíza de Direito – fls. 511/518)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Claudiney Alves Martins, Lucas Branquinho Garcia e Rutemberg Silva de Oliveira, investigadores de Polícia (fls. 28/29, 31/32 e 33),
Daniel Cassimiro de Souza e Wilmar de Souza, vítimas (fls. 65/66 e 69/70), e os interrogatórios de Bruno da Silva Medeiros, corréu (fls. 82/85) e HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO, apelante (fls. 77/79).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Claudiney Alves Martins e Lucas Branquinho Garcia, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias – fls. 636/639).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.02.2020, por volta das 10h30min., na residência localizada na rua Cristóvão Colombo, n.o 308, bairro Jardim Imperador, no Município de Várzea Grande-MT, o apelado/apelante HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e terceiro não identificado abordaram as vítimas Wilmar de Souza e Daniel Cassimiro de Souza e, mediante emprego de arma de fogo [revólver calibre 38], subtraíram 2 (dois) aparelhos televisores, marcas TCL e Philco, 1 (um) notebook, marca Acer, 1 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, 1 (um) console de videogame Xbox 360, 1 (um)
narguile
, duas caixas amplificadoras de som TRC 339, diversos frascos de perfumes importados, aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, bem como o veículo GM/S10, ano 2013/2013. Em seguida, colocaram os objetos subtraídos dentro do veículo VW Voyage, que estavam conduzindo, trancaram os ofendidos dentro de um dos quartos da casa e empreenderam fuga nos carros [1o FATO];

- a vítima
Daniel Cassimiro de Souza
, em sede policial, reconheceu o apelado/apelante HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO, por fotografia e pessoalmente, como um dos autores do roubo (fls. 65 e 66) e afirmou que os agentes abordaram seu pai [a vítima Wilmar de Souza] em frente à residência, adentraram o imóvel e ordenaram que abrisse a porta do seu quarto sob ameaça de atirar na cabeça do seu genitor; na sequência, abriu a porta e deu de frente com os assaltantes, sendo um baixo, moreno claro, de cabelo curto, aparentando ter 17 anos de idade, com uma tatuagem no braço esquerdo, e o outro moreno escuro, alto, corpo médio, também com tatuagem no braço; os executores do roubo chegaram em um veículo VW Voyage (fls. 65/66);

- a vítima Wilmar de Souza, na fase extrajudicial, reconheceu o apelado/apelante HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO, “
com absoluta certeza
”, por fotografia e pessoalmente, como sendo quem o abordou (fls. 71 e 72) e revelou que ele tinha rosto redondo, bigode ralo, era moreno, baixo, corpo médio (fls. 69/70);

- os investigadores de Polícia Claudiney Alves Martins e Lucas Branquinho Garcia asseveram, judicialmente, que estavam presente no momento em que as vítimas reconheceram o apelado/apelante HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e destacaram que ambas estavam muito emocionadas durante o procedimento diante da lembrança de tamanha violência e agressividade praticada (Relatório de Mídias de fls. 636/639);

- o apelado/apelante HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO confessou, na delegacia de Polícia, a prática delitiva, admitindo que foi “
o responsável por render as vítimas
”. Em Juízo, negou envolvimento neste roubo (fls. 77/79 e Relatório de Mídias de fls. 636/639).

Dito isso, vejamos.

O apelado/apelante HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO foi reconhecido pelas vítimas Daniel Cassimiro de Souza e Wilmar de Souza, em sede policial, por meio de fotografia e pessoalmente, como um dos executores do roubo, sem qualquer hesitação ou dúvida (fls. 65, 66, 71 e 72).

Atente-se que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pelas vítimas, que foram convidadas a descreverem a pessoa a ser reconhecida e a identificarem nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, observando-se as disposições do art. 226 do CPP (STJ, AgRg no HC no 647.933/SC - Relator: Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1a Região] - 18.6.2021).

O reconhecimento também está corroborado pela confissão extrajudicial do próprio apelado/apelante, o qual narrou, com detalhes, a forma de execução do crime, qual seja: abordagem das vítimas com emprego de grave ameaça exercida com revólver; subtração de diversos objetos da residência; uso do veículo VW Voyage, cor branca, para fuga (fls. 77/79).

A confissão realizada na fase de inquérito policial, mesmo que retratada na instrução probatória, tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

O envolvimento do apelado/apelante no roubo está demonstrado, ainda, pelos depoimentos dos investigadores de Polícia
Claudiney Alves Martins e Lucas Branquinho Garcia, prestados em Juízo, no sentido de que HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO tinha as mesmas características físicas descritas pelas vítimas [rosto redondo, bigode ralo, era moreno, baixo, corpo médio] e, durante o procedimento de identificação, ambas ficaram muito emocionadas diante da lembrança da violência e agressividade praticada (Relatório de Mídias de fls. 636/639).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap no 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Na essência, o reconhecimento feito pelas vítimas, a confissão extrajudicial e as declarações dos policiais civis, sob o crivo do contraditório, comprovam a autoria delitiva.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Demonstradas a materialidade e a autoria delituosas, em especial pela palavra das vítimas, que assumem essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando corroborada por outros meios de prova, a manutenção da condenação é medida que se impõe.”
(AP N.U 0015172-48.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos – Segunda Câmara Criminal – 26.3.2021)

Sendo assim, impõe-se condenar o apelado/apelante
HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO pelo 1o FATO descrito na denúncia [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas praticado contra as vítimas Daniel Cassimiro de Souza e Wilmar de Souza].

Passa-se à dosimetria do 1o FATO.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado/apelante não registra antecedente criminal (www.tjmt.jus.br); não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que o roubo foi praticado em concurso de agentes (TJMT, Enunciado Criminal 32); as consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Diante de uma vetorial negativa, fixa-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (STJ, AgRg no HC 307925/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.4.2016).

Na segunda fase, devem ser reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, mas suas indecências não podem
“conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Ausentes circunstâncias agravantes, totaliza-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 156, § 2o-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), para tornar a reprimenda definitiva pelo 1o FATO em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Vejamos os pleitos defensivo e ministerial relativos às penas do 2o, 3o e 4o FATOS [fundamento inidôneo para negativação das circunstâncias dos crimes; aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa na fração de um sexto; incidência da regra do concurso material entre os roubos; afastamento do concurso formal de crimes].

2o FATO:

Na primeira fase, a incidência de duas causas especiais de aumento de pena no roubo (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] nesta etapa da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, ‘d’) e reduziu a pena basilar somente em 2 (dois) meses.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que deve ser utilizada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena em virtude de cada atenuante genérica, “
ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar
” (HC 466744/PE – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.2.2019), mas sua incidência não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 também do c. STJ.

Por efeito, a pena provisória deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerada a ausência de circunstância agravante.

Na terceira fase, conserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 156, § 2o-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), para tornar a reprimenda definitiva pelo 2o FATO em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

3o FATO:

Na primeira fase, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria antecedente para manter a depreciação das circunstâncias do crime e, consequentemente, a pena basilar em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Na segunda fase, considerada a inexistência de circunstâncias agravantes e a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (STJ, HC 466744/PE – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.2.2019), redimensiona-se a pena provisória ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observado o disposto na Súmula 231 do c. STJ [“
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Na terceira fase, deve ser preservada a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 156, § 2o-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), de modo tornar a reprimenda definitiva pelo 3o FATO em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

4o FATO:

Na primeira fase, reproduz-se a motivação lançada na dosimetria do 2o FATO para utilizar uma das causas de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas] como circunstância judicial negativa e preservar a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (STJ, HC 466744/PE – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.2.2019), readéqua-se a pena provisória para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sopesada a impossibilidade de redução da reprimenda abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 156, § 2o-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), para totalizar a reprimenda definitiva pelo 4o FATO em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Em relação ao afastamento da continuidade delitiva, postulada pelo órgão ministerial, verifica-se que os roubos foram cometidos nos dias 19.2.2020, às 10h30min. [1o FATO], 21.2.2020, às 7h25min. [2o FATO] e 28.2.2020, às 15h [3o FATO] e às 17h [4o FATO]. No 1o FATO, a conduta do apelado/apelante atingiu o patrimônio de
Daniel Cassimiro de Souza e Wilmar de Souza, no
2o FATO de Nilton Benedito da Silva, Judson Carlos Soares, João Silva de Oliveira e da empresa “Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores Ltda.”, no 3o FATO foram subtraídos bens da vítima Pâmela Raiza Costa da Silva e do “Supermercado Bom dia”, ao passo que, no 4o FATO, da empresa “FERMAT” e das vítimas Vanderlei Ribeiro Machado, Orlando Floriano Correa Filho e Amarilho Silva Lima.

Os crimes praticados são da mesma espécie [roubo]
possuem semelhança na forma de execução [concurso de agentes; abordagem mediante emprego de arma de fogo; fuga utilizando veículos roubados], identidade de lugar [município de Várzea Grande/MT], similitude de objetos subtraídos [veículos, aparelhos celulares, joias e dinheiro em espécie] e ocorreram no intervalo de 9 (nove) dias [19.02.2020 a
28.2.2020]
.

Outrossim, o apelado/apelante tem 19 (dezenove) anos de idade (fls. 77/79), é primário e não possui condenação por crime contra o patrimônio (
www.tjmt.jus.br
), de modo que não se identifica habitualidade criminosa.

Registre-se que a existência de pequenas variações no
modus operandi
dos roubos não afasta o crime continuado, notadamente porque “
o benefício não exige uma absoluta identidade entre o modo de execução dos crimes, mas sim uma (genérica) semelhança evidenciada pela idêntica conduta nuclear do tipo
” (TJMT, AP N.U 0019403-60.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

Comprovados os requisitos objetivos - delitos de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças - e a unidade de desígnios do agente, deve ser mantida a continuidade delitiva (TJMT, AP no 78754/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 9.9.2016).

Portanto, o pleito de reconhecimento do concurso material entre os roubos, deduzido pela 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE, afigura-se improcedente.

Não obstante, o aumento da pena pelo concurso formal e, posteriormente, pela continuidade delitiva, como procedeu o Juízo singular, caracteriza
bis in idem
, “
devendo ser decotado o acréscimo decorrente do concurso formal
” (STJ, HC 371.075/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.5.2017; TJMT, AP N.U 0001845-82.2016.8.11.0080 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.10.2020).

Ademais, o critério de aumento pela continuidade delitiva deve ser o número de infrações cometidas, segundo diretriz jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“[...] está Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.”
(HC no 342.475/RN - Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - 23.2.2016)

Sopesada a
maior pena aplicada [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão] e a fração de aumento de 2/3 (dois terços) [pelo cometimento de 12 infrações], totalizam-se as penas definitivas do apelado/apelante
HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado em razão da reprimenda imposta - superior a oito anos - (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para condenar HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO pelo 1o FATO descrito na denúncia [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas praticado contra as vítimas Daniel Cassimiro de Souza e Wilmar de Souza] e readequar suas penas a 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021